Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-52.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-52.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. S. D. M. e outros

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY, DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por adolescente, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso em voo operado por companhia aérea.

2. O atraso foi justificado pela empresa como decorrente de caso fortuito, devido a suposto assalto sofrido pela tripulação. O Juízo de origem considerou que não houve falha na prestação do serviço e que foram prestadas as assistências necessárias.

3. A autora sustenta ausência de assistência material e requer indenização por dano moral. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de voo superior a cinco horas e a ausência de assistência material caracterizam falha na prestação do serviço de transporte aéreo; e (ii) saber se, nesse contexto, é cabível a indenização por danos morais, considerando-se a responsabilidade objetiva da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe à transportadora aérea a obrigação de prestar assistência material nos casos de atrasos superiores a quatro horas, conforme os arts. 26 e 27.

6. A empresa não comprovou adequadamente a ocorrência do caso fortuito alegado, tampouco prestou a assistência material devida. A prova juntada pela ré é incongruente e insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva.

7. A jurisprudência reconhece o dever de indenizar em situações nas quais o atraso e a ausência de assistência ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente quando envolvem menor de idade.

8. O sofrimento suportado pela autora, adolescente, durante a longa espera no aeroporto, sem o suporte necessário, configura violação a direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora conforme critérios legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000360-52.2023.8.05.0137, em que é apelante,
L. S. D. M.
, adolescente, representada por sua genitora,
S. R. D. M.
, e apelada,
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.